Tribunal: TJDFT
Processo: 0006609-75.2015.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
D E C I S Ã O Pela decisão de ID8472641 recebi a apelação e determinei o sobrestamento do feito até o julgamento do Resp. 1.578.526 - SP, afetado à sistemática dos recursos repetitivos. Apelante (ID12031892) e apelado (ID10985772) noticiam o julgamento do referido recurso paradigma e pedem o regular processamento do feito. DECIDO. Não mais persiste a ordem de sobrestamento diante do superveniente julgamento do Resp. 1.578.526 – SP (tema 958/STJ), julgado em 28/11/2018. Ante o exposto, determino o regular processamento do feito para seja examinado em seu mérito. Preclusa as vias impugnativas à presente decisão, retornem os autos conclusos para enfrentamento do mérito. Cumpra-se. Publique-se.